Tribunal: TJPA
Processo: 0841562-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841562-61.2020.8.14.0301

APELANTE: LAYLA POLLYANA PEREIRA CARVALHO

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AUSÊNCIA DE ADITAMENTO SEMESTRAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. DÍVIDA EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de mensalidades universitárias relativas ao segundo semestre de 2015, diante da ausência de comprovação de renovação do Fies, e improcedente a reconvenção que pleiteava indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se o segundo semestre de 2015 estava coberto pelo financiamento estudantil (Fies), afastando a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exame expresso da ausência de aditamento semestral do Fies, não se configurando nulidade.

4. A cláusula contratual e a legislação vigente exigem a renovação semestral do financiamento, cuja ausência implica a exclusão do semestre da cobertura.

5. Os pagamentos de amortização não substituem o aditamento exigido, tampouco comprovam a inclusão do semestre específico no contrato.

6. A cobrança das mensalidades não constitui má-fé ou abuso de direito, sendo legítima diante da inexistência de vínculo contratual válido com o Fies para o período.

7. A inscrição em cadastros restritivos, decorrente de dívida legítima, não configura ato ilícito ou enseja reparação por danos morais.

8. A instituição exerceu seu direito de ação e cobrança sem prática de conduta temerária ou dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAYLA POLLYANA PEREIRA CARVALHO em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, movida por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III. DISPOSITIVO

24 - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.406,80 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos), referentes às mensalidades do 2º semestre de 2015; acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do ajuizamento da ação, ressalvando-se que, a partir de 28/08/2024, em razão da alteração decorrente da Lei n. 14.905/24, a correção monetária deverá ser calculada segundo a variação do IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do CC).

25 – Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Contudo, deferido o pedido de justiça gratuita em sentença requerido em contestação, com isso, torno inexigível a cobrança.

26 – Quanto a RECONVENÇÃO, JULGO IMPROCENDENTES os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I o CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que o julgador não teria enfrentado adequadamente os argumentos apresentados na contestação, especialmente quanto à existência do contrato de financiamento estudantil que cobriria integralmente o período objeto da cobrança.

No mérito, sustenta que seu vínculo com a instituição de ensino sempre foi regido exclusivamente pelo contrato de financiamento estudantil firmado em dezembro de 2013, com término previsto para 2017, e que o segundo semestre de 2015 estava compreendido dentro desse período. Afirma ter cumprido regularmente suas obrigações perante a Caixa Econômica Federal mediante pagamento trimestral das taxas de amortização de juros, apresentando comprovantes que demonstrariam a quitação dessas obrigações durante todo o ano de 2015.

Alega que não houve notificação de cancelamento do financiamento ou necessidade de renovação semestral, e que a cobrança constitui tentativa de enriquecimento ilícito. Sustenta que a instituição agiu de má-fé ao ajuizar a ação com pleno conhecimento da existência do financiamento estudantil. Quanto à reconvenção, insiste na caracterização da litigância de má-fé, na nulidade do suposto contrato de prestação de serviços e na configuração de danos morais decorrentes da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da ação principal e procedentes os pedidos reconvencionais, com condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade da sentença.

A apelante alega que a sentença seria nula por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na contestação, especialmente quanto à existência do contrato de financiamento estudantil e à cobertura integral do segundo semestre de 2015 pelo programa Fies, o que configuraria ofensa ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhida. A sentença examinou expressamente a questão nuclear da controvérsia, analisando o contrato de financiamento estudantil apresentado pela apelante e consignando que este foi firmado originalmente para o segundo semestre de 2013, sem comprovação de aditamento para o período de 2015. Destacou que a cláusula décima segunda do contrato exige renovação semestral do financiamento como condição de manutenção da cobertura, circunstância não demonstrada nos autos. A decisão também ponderou que a própria apelante efetuou pagamento de matrícula para o segundo semestre de 2015, elemento que evidencia sua ciência quanto à ausência de cobertura integral pelo programa naquele período. O julgador fundamentou sua decisão em dispositivos legais aplicáveis, citando a Lei número 13.530 de 2018 e a Portaria número 209 de 2018, que estabelecem a necessidade de aditamento semestral e renovação de matrícula como pressupostos do financiamento estudantil.

O fato de a sentença ter concluído de forma contrária aos interesses da apelante não configura ausência de fundamentação. A decisão enfrentou as questões jurídicas efetivamente relevantes para o deslinde da controvérsia. Não se identifica qualquer vício que comprometa a validade da sentença ou justifique sua anulação por ausência de fundamentação.

Com isso, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia central reside em definir se o segundo semestre letivo de 2015 estava efetivamente coberto pelo contrato de financiamento estudantil firmado no âmbito do programa Fies e, em caso negativo, se há responsabilidade da estudante pelo pagamento das mensalidades cobradas.

A apelante firmou contrato de financiamento estudantil em dezembro de 2013, conforme documento ID 28374047. No entanto, a existência desse contrato inicial não é suficiente para comprovar que o segundo semestre de 2015 estava automaticamente incluído na cobertura. A cláusula décima segunda do contrato estabelece expressamente a necessidade de renovação semestral do financiamento, exigência que não constitui mera formalidade, mas verdadeiro requisito essencial para a manutenção da cobertura. A legislação que rege o Fies também impõe essa obrigatoriedade. A Lei nº 13.530 de 2018 e a Portaria do Ministério da Educação número 209 de 2018 pressupõem a existência de financiamento válido e vigente para o período específico, o que depende da formalização do aditamento semestral.

A apelante não apresentou qualquer documento que comprove a renovação ou o aditamento do contrato de financiamento para o segundo semestre de 2015. A ausência dessa documentação gera a presunção de que o semestre em questão não estava incluído na cobertura do programa, transferindo ao estudante a responsabilidade pelo pagamento direto das mensalidades à instituição de ensino.

A apelante apresentou comprovantes de pagamento de taxas trimestrais de amortização do financiamento referentes a 2015. No entanto, o pagamento dessas taxas não supre nem substitui a necessidade de formalização do aditamento semestral exigido pela legislação e pelo contrato. As taxas de amortização dizem respeito à redução gradual dos encargos financeiros do contrato, mas não comprovam quais semestres letivos específicos estavam incluídos na cobertura. É possível que o contrato estivesse vigente para outros períodos sem que o segundo semestre de 2015 estivesse necessariamente abrangido.

Não se trata de tentativa de enriquecimento ilícito por parte da instituição de ensino. A apelada demonstrou que prestou regularmente os serviços educacionais durante o segundo semestre de 2015 e que não houve comprovação de que o semestre estava formalmente incluído no financiamento estudantil. A cobrança constitui exercício regular de direito. A sentença merece ser mantida integralmente quanto à procedência da ação de cobrança.

Quanto aos pedidos reconvencionais, a sentença também merece ser mantida. A instituição de ensino agiu no exercício regular de direito ao cobrar mensalidades referentes a período não coberto pelo Fies, em razão da ausência de comprovação do aditamento semestral. Não houve alteração da verdade dos fatos. A existência de controvérsia sobre a extensão da cobertura do financiamento não configura má-fé processual.

O contrato de financiamento estudantil não substitui nem exclui a relação jurídica de prestação de serviços educacionais entre o aluno e a instituição de ensino. Trata-se de contratos distintos, com partes, objetos e finalidades diferentes. Não há qualquer nulidade a ser declarada.

Quanto aos danos morais, a dívida cobrada é legítima e exigível, decorrente de mensalidades inadimplidas. A inscrição em órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não gerando dever de indenizar. Não se verifica ato ilícito capaz de ensejar reparação civil. A pretensão reconvencional foi adequadamente rejeitada.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025